Tribunal: TJDFT
Processo: 0743187-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PRESCRIÇÃO. CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INAPLICABILIDADE EM CASO DE INADIMPLÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que afastou a prescrição em ação de cobrança fundada em contrato de financiamento imobiliário e determinou o sobrestamento do feito em razão de prejudicialidade externa decorrente de ação revisional. A embargante alega omissão quanto à tese de inaplicabilidade da cláusula de prorrogação contratual em contexto de inadimplência, bem como quanto à análise dos arts. 187, 422 e 206, § 5o, I, do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a tese de que a cláusula de prorrogação do prazo contratual não se aplica em caso de inadimplência, especialmente à luz dos arts. 187, 422 e 206, § 5o, I, do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.
4. O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente a controvérsia relativa à incidência da cláusula de prorrogação contratual, à inexistência de vencimento antecipado automático e à fixação do termo inicial da prescrição na data da última parcela projetada.
5. O reconhecimento da validade da cláusula de prorrogação e da ausência de declaração de vencimento antecipado afasta, por si só, a tese de antecipação do marco inicial da prescrição, abrangendo implicitamente a alegação de inaplicabilidade da prorrogação em caso de inadimplência.
6. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal.
7. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte, ainda que rejeitados os embargos, desde que a matéria tenha sido debatida, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e rejeitado.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada, quando ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Não há omissão quando o acórdão fundamenta expressamente a validade da cláusula de prorrogação contratual e a inexistência de vencimento antecipado, ainda que rejeite, de forma implícita, tese de inaplicabilidade em razão de inadimplência.
3. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.